Tribunal: TJDFT
Processo: 0012660-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012660-66.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A RECORRIDO: DAYLANE SOARES DINIZ, GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA NA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL. 1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja indenização pelos lucros cessantes em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, o que inibe a cumulação com a cláusula penal moratória. 2. O pagamento indevido exigido do adquirente a título de comissão de corretagem, uma vez omisso o contrato acerca da transferência da obrigação e do preço total do negócio, com a discriminação do valor da comissão e do bem, acarreta a restituição do valor. 3. A construtora deve ressarcir taxa de evolução da obra, se essa despesa decorreu do atraso daquela na averbação do habite-se. Ausente má-fé, não há que se cogitar de restituição em dobro. 4. Consideradas as circunstâncias, o atraso na entrega do imóvel superior a oito meses, além do prazo de tolerância, também causou dano moral à adquirente, a ser compensado no valor de R$ 15.000,00. As recorrentes alegam afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a prevalência do pacta sunt servanda e a aplicabilidade das regras do Código Civil, com o afastamento das disposições do Código de Defesa do Consumidor; b) artigo 725 do Código de Processo Civil, sustentando o devido pagamento da comissão de corretagem à parte insurgente, considerando a realização do trabalho contratado e, por conseguinte, o descabimento da sua restituição; c) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento da ilegitimidade passiva ad causam da parte insurgente; d) artigo 109 da Constituição Federal, apontando a competência absoluta da justiça federal para o processamento e julgamento do feito; e) artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, expondo a ausência de provas quanto ao direito da parte recorrida ao recebimento dos lucros cessantes; f) artigo 186 do Código Civil, reputando a inexistência de danos morais a serem pagos pelas insurgentes; g) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, articulando a necessária minoração do quantum fixado a título de danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, “c”, “e” e “f” acima, colacionando julgados do TJRS e do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, pugnam pelo benefício da gratuidade da Justiça e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem, por derradeiro, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO RIVIELLI, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 421, 422, 884 e 944, todos do Código Civil, 485, inciso VI, e 725, ambos do Código de Processo Civil, e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Tampouco merece trânsito o recurso em relação ao aduzido vilipêndio ao artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como em relação à divergência jurisprudencial articulada. Nesse sentido, verifico que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 4. A análise da alegada excepcionalidade do caso não dispensa o reexame das circunstâncias fáticas dos autos. Aplicação da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1129081/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Outrossim, quanto à indicada afronta ao artigo 109 da Constituição Federal, destaco que não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVIELLI, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005